Tribunal: TJPA
Processo: 0134684-40.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0134684-40.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA SA, AC PARTICIPACOES LTDA

APELADO: VANESSA DE NAZARE SOUZA REIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0134684-40.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA SA, AC PARTICIPACOES LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ZARAH EMANUELLE MARTINHO TRINDADE - PA18107-A, RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861-A

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861-A, ZARAH EMANUELLE MARTINHO TRINDADE - PA18107-A

APELADO: VANESSA DE NAZARE SOUZA REIS

Advogados do(a) APELADO: ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS - PA14268-A, PABLO MONTEIRO JAIR - PA14456-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia __ de ____ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0134684-40.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA SA, AC PARTICIPACOES LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ZARAH EMANUELLE MARTINHO TRINDADE - PA18107-A, RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861-A

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861-A, ZARAH EMANUELLE MARTINHO TRINDADE - PA18107-A

APELADO: VANESSA DE NAZARE SOUZA REIS

Advogados do(a) APELADO: ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS - PA14268-A, PABLO MONTEIRO JAIR - PA14456-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por AC PARTICIPAÇÕES LTDA. e CONSTRUTORA TENDA S/A objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por VANESSA DE NAZARÉ SOUZA REIS.

A autora alega que adquiriu, em 28/05/2014, uma unidade imobiliária no empreendimento Residencial Flor do Anani, bloco 13, unidade nº 13, pelo valor de R$ 92.000,00 e que o prazo de entrega estava estabelecido 31 de maio de 2014. Aduz que houve atraso na entrega e que foi convocada para receber o imóvel somente em 29/09/2014, porém não aceitou a entrega das chaves, pois o imóvel estava eivado de vícios que impossibilitavam a utilização deste. Noticia que tentou administrativamente a troca da unidade, porém não obteve êxito. Aduz que as falhas na construção do empreendimento impossibilitam o gozo do bem, pois foi construído de tal forma que é inservível para moradia.

Dessa forma, requereu a substituição da unidade habitacional ou o pagamento de aluguéis a título de lucros cessantes, bem como realização de perícia no imóvel em discussão.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o pagamento pela parte ré do valor de R$ 600,00 referente aos aluguéis pleiteados, nos termos da decisão de ID 14210375.

Em contestação (ID 14210401), a parte ré aduz preliminarmente: a falta de interesse processual; a suspensão da demanda; a ilegitimidade da parte ré Construtora Tenda S/A; a ilegitimidade para responder pela restituição dos valores relativos à taxa de evolução de obra cobrada pelo credor fiduciário e; a denunciação da lide. No mérito, aduz que: não houve responsabilidade pelos danos no imóvel, pois não conseguiu adentrar no empreendimento para realização de reparos; houve alteração da data de entrega do empreendimento para outubro de 2015 e; a impossibilidade de indenização por danos materiais e morais, ante a não comprovação destes.

Sentença de mérito em ID 14210449, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora no seguinte sentido de condenar a requerida ao pagamento de indenização referente aos lucros cessantes no montante de R$ 600,00 desde dezembro de 2014 até maio de 2018; No mesmo ato, condenou as rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e indeferiu os pedidos de reembolso dos valores referentes à taxa de evolução de obra e de declaração de nulidade das cláusulas contratuais. Por fim, condenou as partes em custas e despesas processuais, sendo 60% à ré, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, e a parte autora em 40% das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00.

As partes interpuseram embargos de declaração (ID 14210450 e ID 14210450), os quais foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 14210492.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 14210493), aduz, em resumo: que é indevida a condenação imposta, pois a parte autora não mais detinha o imóvel, já que este foi retomado pelo credor fiduciário em virtude da inadimplência da demandante; que o prazo de entrega foi alterado para outubro de 2015; que é indevida a condenação referente aos danos materiais e morais ante a não comprovação destes; o termo inicial dos juros moratórios e; a distribuição da sucumbência. Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Regularmente intimado, a autora/apelada apresentou contrarrazões (ID 14210500). Em síntese, rechaçou os argumentos da recorrente e requereu a manutenção da decisão combatida.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe, com início às 14:00h, do
dia __ de ______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido, conforme documento de ID 14210496.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar
se é devida a indenização por danos morais e materiais, bem como a incidência dos juros de mora e a sucumbência relativa aos honorários fixados pelo juízo de piso.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

A autora/apelada pugna pelo pagamento dos aluguéis a título de danos materiais desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue, de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na entrega da documentação por culpa exclusiva da ré, que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida, eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Acrescento que a entrega do imóvel, mesmo que dentro do prazo de tolerância, não ocorreu, de fato, em razão das condições do bem, visto que não se encontravam próprios para utilização ante os vários vícios apresentados e não negados pela parte ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, face a indiscutível aplicação do CDC, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes, e isso a demandada não se desincumbiu com o seu recurso e com os parcos documentos apresentados.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso na obra, bem como a indenização por perdas e danos, além da cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a ré deveria provar que entregou o imóvel em plenas condições de uso e isso, como já foi exposto anteriormente, não foi obtido com sucesso em seu recurso e nos pouquíssimos documentos acostados.

Assim, nada mais justo que, entre a data do prazo final para entrega, já inclusa a prorrogação de 180 dias, e
a efetiva entrega do imóvel à apelada
, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

Diante do exposto, entendo que não merece reforma a decisão
a quo
, pela qual a mantenho inalterada neste ponto
.

DOS DANOS MORAIS

De início, cabe frisar que o atraso é induvidoso, visto que o bem não foi entregue nos termos contratados, necessitando de vários reparos e estes não foram realizados pela construtora. Dessa forma, não será apreciado se houve atraso na entrega do empreendimento, mas sim os efeitos decorrentes da não entrega do imóvel contratado.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelante se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para novembro de 2014 e este não foi entregue nos termos da contratação, o que levou a parte autora a não receber o imóvel, ante as várias falhas em sua construção. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por muito tempo, ultrapassando os limites do tolerável.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional arbitrar o valor do dano em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DA APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA

No que concerne à aplicação dos juros moratórios, entendo que assiste parcial razão à apelante.

A apelante alega que a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso/desembolso é indevida, pois, segundo alega, o correto seria a partir do arbitramento.

Contudo, em que pese a alegação da apelante, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, em se tratando de responsabilidade contratual, como no presente caso. Em razão disso,

Conforme entendimento majoritário na jurisprudência pátria, é devida a incidência dos juros moratórios a partir da citação nos casos em que o comprador deu causa à rescisão contratual.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" ( AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). 2. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação domiciliar. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2041740 MA 2022/0380812-2, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1921373 TO 2021/0039118-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS ADIMPLÊNCIA DA AUTORA E COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. ATO ILÍCITO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E SOBRE O VALOR DO DANO MORAL. CITAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO DANO MORAL. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Havendo o Tribunal local examinado absolutamente todas as questões suscitadas pela parte recorrente, como no caso concreto, não há que se cogitar de violação ao art. 535, I e II, do CPC/73.

3. O acórdão estadual, ancorado nos termos da avença pactuada e nas provas dos autos, afirmou que a recorrida cumpriu fielmente todas as suas obrigações contratuais, tendo que suportar os danos materiais e morais por não ter recebido o imóvel. A revisão desse entendimento esbarra nas Súmulas nº 5 e 7 do STJ.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte nos casos de responsabilidade contratual o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, no percentual de 1% após a vigência do Código Civil de 2002. De igual forma, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes.

5. A revisão do valor arbitrado a título de reparação por danos morais demanda, em regra, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em recurso especial, em face do óbice da Súmula nº 7 do STJ, exceto quando o referido valor se mostrar exorbitante ou irrisório, situação não verificada no caso dos autos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 730.055/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 13/10/2016)

Assim, consoante acima exposto, é devida a incidência dos juros moratórios a partir da citação, nos termos do entendimento acima explanado.

Dessa forma, entendo que deve ser reformada a decisão de piso para constar
a aplicação dos juros de mora a partir da citação
, nos termos da fundamentação.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Aduz a parte recorrente que é devida a distribuição da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais em razão de não ter havido a sucumbência mínima do pedido pela autora, mas sim o contrário.

Entendo que assiste razão à apelante.

O art. 86, parágrafo único, do CPC dispõe o seguinte:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Conforme se constata da análise da peça exordial, os pedidos da autora que foram julgados improcedentes se tratam de pedidos tangenciais, sendo julgados procedentes os pedidos principais, quais sejam os de indenização pelos danos sofridos. Dessa forma, entendo que não cabe a

readequação dos honorários fixados pelo juízo de piso.

Além disso, a fixação do valor relativo aos honorários se deu de forma escorreita, não merecendo reparos. Dessa forma, entendo que o juízo primevo estabeleceu o valor adequado.

Neste sentido, colaciono o presente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO. 1. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1785126 MA 2020/0290187-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Percebe-se, assim, que houve a divisão das custas e honorários, ocorrendo a distribuição da sucumbência.

Dessa forma, compreendo que merece ser mantida a decisão de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para determinar a aplicação dos juros de mora a partir da citação
, mantendo inalterada o restante da decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024